Tribunal: STF
Processo: RE 1249296
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Reconsidero a decisão por mim proferida neste autos, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso contra ela interposto. 
    Passo a apreciar, desse modo, o recurso extraordinário interposto pela Comercial Importadora e Representações Del Ltda.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que entendeu pela impenhorabilidade de único bem de família do fiador em razão da natureza da dívida oriunda de contrato de locação de imóvel comercial. 
    É o sucinto relatório. Decido.
    Reputo viável o presente recurso.
    A circunstância de o fiador haver oferecido voluntariamente a garantia em contrato de locação, mesmo que de imóvel comercial, desautoriza a invocação do postulado da impenhorabilidade da propriedade em análise. Admitir o contrário se constituiria, a um só tempo, clara violação do principio da boa-fé objetiva.
    O ponto central da controvérsia consiste, portanto, na mencionada circunstância, e não no fato de se tratar ou não de imóvel único.
    O escopo volitivo do Poder Constituinte, seja o Originário ou o Derivado, não pode ser tido por complacente com a prática de atos tendentes a enfraquecer, se não esvaziar por completo, a validade das avenças livremente celebradas entre as partes.
    Tanto assim que, entre as exceções à regra da impenhorabilidade, a própria Lei 8.009/1991 previu exatamente a hipótese da "obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação" – inciso VII do art. 30 –, sem fazer qualquer diferenciação quanto à espécie da avença locatária.
    Ademais, o Plenário desta Casa – no julgamento do RE 612.360- -RG/SP, Ministra Ellen Gracie, DJ de 3.9.2010, no âmbito da repercussão geral – já reconhecera (com meus grifos) “(...) a constitucionalidade da penhora sobre o bem de família do fiador, mesmo após a EC 26/2000", bem como que "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 407.688, Rel. Min. Cezar Peluso afirmou ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 39, VII, da Lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, com a redação da EC 26/2000".
    E volto a frisar: não houve também, no mencionado precedente vinculativo, qualquer distinção quanto à espécie contratual locatícia em que cabível, ou não, a penhora do bem de família do fiador.
    O acórdão recorrido está em dissonância com o aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator